Tribunal: TJPA
Processo: 0002782-24.1997.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002782-24.1997.8.14.0000

AUTORIDADE: ANTONIO JORGE QUINDERE FERREIRA, SEVERINO AMORIM PONTES FILHO, PAULO AFONSO MARTINS DE LIMA, BRASIL MALHAS DA AMAZONIA LTDA, CARMEN BARROS DE ALMEIDA

AUTORIDADE: SEXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I –Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II- Em suas razões, a parte embargante persiste em levantar questões que já foram apreciadas no voto recorrido e em outros momentos da lide. Cabe ressaltar que a parte foi devidamente alertada sobre a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor durante o julgamento dos embargos de declaração, conforme registrado no id nº 11163483 - Pág. 4;

III- No voto recorrido, a matéria foi analisada com base na jurisprudência pátria e na legislação aplicável à questão. Nesse sentido, frisa-se que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação o resultado diferente do pretendido pela parte;

IV- Os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir demonstrar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil;

V- A conduta de seguir repetindo os mesmos termos de recurso anterior, sem demonstrar os vícios na decisão recorrida é entendida como ato protelatório, de modo que condeno a parte embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 §2° do CPC/15;

VI -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 06/06/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ANTONIO JORGE QUINDERÉ FERREIRA, PAULO AFONSO MARTINS DE LIMA
e
CARMEN BARROS DE ALMEIDA
(id n° 13729447 - Pág. 1)
em face do Acórdão de id n°
13504508 - Pág. 1,

que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelos embargantes em face do
ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ISONOMIA SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/1932. SÚMULA N. 150/STF. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo interno interposto por engenheiros agrônomos lotados na Secretaria de Agricultura do Estado – SAGRI, em face da decisão monocrática proferida nos autos Cumprimento de Sentença em Mandando de Segurança;

2.
No caso dos autos, a isonomia salarial foi concedida mediante o Acórdão nº 32.835, transitado em julgado em
24/08/1998
. Em
2003
, as partes pleitearam o cumprimento da decisão, apontando o seu descumprimento ante a atualização do salário-mínimo vigente, pretensão que foi afastada em razão da ausência de provas do descumprimento da obrigação por parte do Estado; Em
2014
, houve novo pedido de cumprimento de sentença para que o Executado, ora Agravado, restabelecesse o vencimento base das partes para 8,5 salários-mínimos; esta pretensão novamente foi afastada através do julgamento dos Embargos à Execução (Processo nº 0004663- 69.2016.8.14.0000), opostos pelo Estado, no qual foi declarada extinta a pretensão executória, pois não haveria como concluir o descumprimento alegado, eis que o Acórdão exequendo não determinou a indexação da remuneração dos Exequentes a múltiplos de salário-mínimo, nos termos em que as partes pretendiam executar;

3.
Posteriormente, em
2019,
requereram nova execução do Acórdão, com causa de pedir diversa para que se procedesse, de imediato, ao restabelecimento do vencimento base no valor de R$ 6.225,76 (seis mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), ocasião em que se determinou o arquivamento dos autos, em decorrência da procedência e trânsito e julgado dos Embargos à Execução, que culminou com a extinção da presente execução;

4.
A questão aqui posta diz respeito a não satisfação do direito reconhecido.

Daí porque restringe-se ao direito à pretensão executória. Frise-se, desde logo, que a pretensão de executar título judicial é diversa da pretensão ao reconhecimento do direito, ainda que ambas tenham a mesma finalidade de realizar o direito material;

5.
Desse modo, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a

prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material.

6.
É entendimento pacífico do STF e do STJ de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. (Súmula n. 150/STF);

7.
A decisão judicial executável, que reconhece o direito a uma prestação de trato sucessivo não pode ser apontada, também, de trato sucessivo, porque o direito de exigir o cumprimento da obrigação imposta na decisão surgiu no momento de seu trânsito em julgado, não se renovando mês a mês.
Precedentes STJ
;

8.
No caso, as partes deixaram transcorrer mais de 20 (vinte) anos para executar o Acórdão com base na isonomia salarial, porquanto durante toda a marcha processual permaneceram pleiteando a indexação da reposição dos vencimentos ao salário-mínimo, não lhes sendo assegurado o direito de emprestar a execução a exegese extensiva da famigerada prestação de
trato sucessivo, conquanto inaplicável ao debate sob análise. Ora, o exercício de um direito não pode ficar pendente “ad eternum”, se prolatando indefinidamente no tempo;

9. Logo, diante do decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do título executivo e o cumprimento de sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva;

10. Recurso conhecido e desprovido. Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, julgo prejudicado os demais pontos aventados no recurso.”

Nas razões recursais, o patrono da parte embargante aponta que o acórdão não se manifesta expressamente sobre várias questões trazidas pelos Embargantes. Além disso, inova ao declarar prescrita a pretensão executiva.

Assevera a impossibilidade de declaração de ofício da prescrição, porquanto a matéria não foi apresentada anteriormente nos autos, sendo patente a violação ao art. 332, §1º do CPC antigo art. 219, §5º com redação dada pela Lei nº 11.280/2008.

Aponta que a declaração de ofício da prescrição viola o contraditório e ampla defesa, constante no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal e nos arts. 9 e 10 do CPC, tendo em vista que os embargantes foram surpreendidos com a decisão.

Destaca que a relação que norteia a execução é de trato sucessivo, de modo que os embargantes podem promover novo cumprimento de sentença a qualquer momento desde que comprovem o descumprimento da ordem judicial transitada em julgado, o que já foi demonstrado.

Pontua que o acórdão foi omisso quando não enfrentou expressamente os argumentos de que a relação objeto do Cumprimento de Sentença é de trato sucessivo, bem como quanto aos dispositivos legais do CPC que regulamentam a questão.

Repisa, por fim, a necessidade de o Tribunal se manifestar expressamente acerca da alegação de que não sendo julgado o efetivo mérito do

Cumprimento de Sentença, que trata sobre a não observância da isonomia salarial, nada impede que os credores postulem a reativação do feito para a satisfação do crédito (obrigação de fazer e de pagar as parcelas vincendas de trato sucessivo não prescritas), conforme postulado pelos ora Embargantes.

Ademais, afirma que o acórdão é contraditório pois entende que não se verificou no caso o inadimplemento da obrigação, todavia, os Embargantes comprovam, com a juntada de contracheques paradigmas, a falta da isonomia salarial, sendo que a obrigação do Estado era exatamente observar a referida isonomia.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar os vícios elencados, modificando o julgado em razão do manifesto equívoco.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento, alegando a inexistência de vícios a serem corrigidos (id nº 13987465 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

A parte embargante aponta que o acórdão não se manifesta expressamente sobre várias questões e que inclusive, inova ao declarar prescrita a pretensão executória, posto que “
em nenhum momento processual, desde os primeiros cumprimentos de sentença, não foi levantada a tese de prescrição da pretensão executória
.”

Entretanto, diferente do que tenta fazer a parte embargante, não vislumbro qualquer vício no julgado proferido. Tampouco há que se falar em inovação, conforme passo a explicar.

Ora, em uma simples conferência nos autos do processo, é possível verificar que a tese de prescrição da pretensão executória foi levanta pelo Estado do Pará
quando da oposição dos Embargos à Execução,
processo n. 0004663-69.2016.8.14.0000, que foi julgado procedente pelo colegiado da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça,

através do Acórdão n° 200.055.

A propósito, a parte ora embargante apresentou impugnação aos embargos argumentando que a obrigação é de trato sucessivo, pelo que não incidiria prescrição.

Desse modo, não subsiste o argumento de que “
não houve manifestações acerca da prescrição da pretensão executória em nenhum momento processual, incluindo no Acórdão dos Embargos à Execução de nº 200.055.”
Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e à ampla defesa, ou ainda, decisão surpresa.

A parte embargante também sustenta que o Acórdão de id n° 13504508 - Pág. 1 foi omisso ao não enfrentar expressamente a tese de que a relação objeto do Cumprimento de Sentença é de trato sucessivo, bem como não abordou os dispositivos legais pertinentes à matéria.

No voto recorrido, enfatizei de forma exaustiva que a ação de conhecimento e a ação executiva são distintas e não se confundem, assim como os prazos prescricionais a elas correspondentes, vejamos trechos pertinentes:

“(...) Significa dizer, portanto que, a prescrição da pretensão executiva não se confunde com a prescrição própria do fundo do direito. Embora ambas tenham o mesmo prazo, nos termos da Súmula nº 150 do STF, elas se originam de fatos jurídicos distintos. A prescrição relativa ao fundo do direito começa a correr a partir da violação do direito, enquanto a prescrição da pretensão executiva somente tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Desse modo, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação de conhecimento, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material. Isso porque a decisão judicial executável, que reconhece o direito a uma prestação de trato sucessivo não pode ser apontada, também, de trato sucessivo, porque o direito de exigir o cumprimento da obrigação imposta na decisão surgiu no momento de seu trânsito em julgado, não se renovando mês a mês. (...)”

Frise-se que colacionei diversos julgados, tanto do STJ, quanto de Tribunais pátrios que referendam o fato de que, mesmo que reconhecida a obrigação de trato sucessivo na ação de conhecimento, caso a pretensão executória não seja exercida dentro do prazo previsto, ela estará prescrita. Portanto, a incidência da Súmula 85 do STJ em tais casos é incabível.

A despeito da não menção aos dispositivos apresentados pela parte embargante, esclareço que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação o resultado diferente do pretendido pela parte.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267 DO STF. MAGISTRADO NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS TESES. FUNDAMENTOS E MOTIVOS TOTALMENTE SUFICIENTES A AFASTAR A ILEGALIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF)" (RMS n. 29.759/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 13/11/2009).
III - "O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(EDcl no HC n. 536.335/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJe de 26/02/2020
). IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 62791 RJ 2020/0015357-2, Relator: Ministro
FELIX FISCHER
, Data de Julgamento:
13/04/2020
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
17/04/2020
)

Outrossim, inexiste contradição no julgado, uma vez que não se vislumbrou, durante toda a marcha processual, o inadimplemento da obrigação. Diferente do que alega a parte embargante, a mera juntada de contracheques não foi suficiente para referendar o pleito.

Sendo assim, verifico que a parte embargante continua a levantar questões que já foram apreciadas no voto recorrido e em outros momentos da lide. Por sinal, no julgamento dos embargos de declaração id nº 11163483 - Pág. 4, já havia ressaltado que nova reiteração de embargos com teor protelatório ensejaria a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

No que tange aos outros pontos suscitados, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir demonstrar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Com efeito, a conduta de repetir os mesmos termos do recurso anterior, sem demonstrar vícios na decisão recorrida é entendida como ato protelatório, de modo que condeno a embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 §2° do CPC/15.

Por fim, destaco que na hipótese de nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório, a multa será elevada para 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2023